Tribunal: TJDFT
Processo: 0733533-30.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDOS QUE DEVERIAM TER SIDO DEDUZIDOS QUANDO DA PRIMEIRA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Dispõe o art. 508 do CPC que “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. A referida norma trata de eficácia preclusiva da coisa julgada, em decorrência da qual ficam abrangidas pelos limites objetivos da coisa julgada as alegações e defesas concernentes ao mérito da causa.
3. Trata-se de pretensão de reparação material e restituição de valores pagos a título de juros de obra em decorrência de atraso na entrega de imóvel vendido na planta. A sentença extinguiu o feito com fundamento na coisa julgada, ao entendimento de o autor já ajuizara outra ação, de número 5584032.72.2014.8.09.0163, que tramitou no Juizado Especial da Comarca de Valparaíso de Goiás.
4. O autor ajuizou ação de número 5584032.72.2014.8.09.0163, na qual narrou que firmou contrato de compra e venda de imóvel na planta, com previsão de entrega para 30/10/2013, mas que o mesmo só foi entregue em 26/09/2014. Naqueles autos arguiu a abusividade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis e requereu a condenação do réu no pagamento de indenização prevista em cláusula penal e indenização por danos morais, pedidos que foram parcialmente acolhidos pela sentença, transitada em julgado.
5. Nos presentes autos, o autor narrou exatamente os mesmos fatos e requereu a declaração da nulidade da cláusula de tolerância de 180 dias úteis e requereu a condenação do réu no pagamento de indenização por lucros cessantes e na restituição de valores pagos a título de juros de obra.
6. Conforme disposto no art. 508 do CPC, após o trânsito em julgado da sentença, não é mais possível a propositura de nova demanda para discutir lide já decidida. Assim, o trânsito em julgado naquele processo impede a propositura de nova ação para deduzir pedidos que não foram outrora articulados, tal como indenização por juros de obra e lucros cessantes.
6. “A eficácia preclusiva da coisa julgada alcança: a) as questões de fato, bem como as de direito efetivamente alegadas pelas partes ou interessados, tenham ou não sido examinadas pelo juiz na sentença; b) as questões de fato e de direito que poderiam ter sido alegadas pelas partes ou interessados, mas não o foram; c) as questões de fato e de direito que deveriam ter sido examinadas ex officio pelo juiz, mas não o foram. Para que ocorra a eficácia preclusiva da coisa julgada relativamente a essas hipóteses, é irrelevante indagar-se sobre se a parte tinha ou não conhecimento do fato ou do direito dedutível, mas não deduzido” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
7. Inobstante o fato de o pedido de indenização por lucros cessantes e juros de obra não ter sido analisado na primeira ação e não ter sido acobertado pela coisa julgada, por certo foi atingido pela eficácia preclusiva da coisa julgada, pois “a eficácia preclusiva transcende os limites do processo em que foi proferida a sentença coberta pela coisa julgada (eficácia pan-processual)”. “As questões que estão fora desses limites objetivos, naquilo em que puderem interferir com o meritum causae, não adquirem autoridade da coisa julgada per se, mas são atingidas pela eficácia preclusiva” (NERY JR; NERY, Código de Processo Civil comentado. 16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1345).
8. Precedentes: Acórdão 1233206, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 04/03/2020, publicado no DJE: 09/03/2020; Acórdão 1200430, Primeira Turma Recursal, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 05/09/2019, publicado no DJE: 23/10/2019.
9. Destarte, o pedido de indenização por lucros cessantes e restituição de valores referentes a juros de obra, fundado em atraso de entrega de imóvel na planta discutido em ação anterior, deveria ter sido pleiteado por ocasião da primeira demanda, porque já presente, naquele momento, a causa de pedir. Não o tendo feito, perdeu a oportunidade de requerê-la, operando-se a preclusão do direito a esta pretensão. Assim, irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.